Tribunal: STF
Processo: RE 98436
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
- 1. Penal. Continuidade delitiva. Para caracterizá-la, cumpre verificar que o crime subsequente é, na verdade, a continuação do crime precedente.
2. Reconhece-se a continuidade delitiva de roubos praticados contra vítimas diferentes, desde que entre eles haja conexão temporal, espacial e modal, evidenciando-se que os subsequentes são a continuação do primeiro.
3.Recurso extraordinário conhecido e provido.